Tribunal: TJSP
Processo: 2345216-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que deferiu a penhora das cotas sociais. Cumprimento de sentença. Recurso do executado. Possível a penhora de cotas sociais nas hipóteses de prévio esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Inexistência de outros bens passíveis de penhora. Inteligência dos artigos 835, IX e 861 do CPC. A penhora de quotas sociais não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que deferiu a penhora das cotas sociais. Cumprimento de sentença. Recurso do executado. Possível a penhora de cotas sociais nas hipóteses de prévio esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Inexistência de outros bens passíveis de penhora. Inteligência dos artigos 835, IX e 861 do CPC. A penhora de quotas sociais não compromete a "affectio societatis". Decisão mantida.
Recurso não provido.